Tribunal: TJDFT
Processo: 0713206-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Verifico que o recurso foi interposto em face de pronunciamento que facultou a emenda à inicial. Além disso, foi proferida sentença, de modo que o agravante, inclusive, já interpôs o recurso adequado, qual seja a apelação APC 0705516-03.2019.8.07.0008. Desse modo, e nos termos do artigo 932, parágrafo único, intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto à possível ausência de pressupostos de admissibilidade desse recurso. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004